Tribunal: TJES
Processo: 5001261-92.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001261-92.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERALDO CHAVES DA ROCHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001261-92.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra- Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GERALDO CHAVES DA ROCHA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, GERALDO CHAVES DA ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente Geraldo Chaves Da Rocha.

Recurso da parte ré não conhecido, na forma da fundamentação.

Recurso da parte autora conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL POR PERÍODO PROLONGADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna o Autor pela majoração do
quantum

arbitrado a título de danos morais; de outro, pugna a Ré pela improcedência dos pedidos autorais.

(2). Desde logo, da análise dos autos, verifico que a Recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, sendo certificada (em certidão em ID de origem
72200320
) pela Secretaria do Juízo de origem a intempestividade do recurso (apenas manejado em 16/06/2025).

(3). Ademais, quanto ao recurso inominado interposto pela parte autora,
considerando a essencialidade do serviço de energia elétrica, não restam dúvidas quanto à efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, a qual, embora tenha sido devidamente observada pelo Juízo de origem, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (em que o consumidor ficou privado da fruição regular de serviço essencial ao cotidiano
por cerca de três meses
), devendo ser majorado para o patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(4). Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto

pela parte ré
, diante da sua manifesta intempestividade, ao passo que
CONHEÇO do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(5). Condeno apenas a Recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)